Tribunal: TJMT
Processo: 1012094-48.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012094-48.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Remoção, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 900.090.531-15 (IMPETRANTE), LETICIA KRISTINY GARAY RODRIGUES DE MORAES - CPF: 046.376.711-08 (ADVOGADO), DILMA DE FATIMA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 160.185.751-91 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO - INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO - SERVIDOR - REDE PÚBLICA DE ENSINO ESTADUAL - IMPEDIMENTO DE SE INSCREVER PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO DE REMOÇÃO EM RAZÃO DE LICENÇA PRÊMIO - PORTARIA Nº 459/2021/GS/SEDUC/MT, ARTIGO 2º, § 3º - ATO SUBSCRITO PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO - AUTORIDADE COMPETENTE - ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO VERIFICADA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO - PRELIMINAR REJEITADA - SEGURANÇA DENEGADA.

1- Não há falar na ilegitimidade passiva do Secretário de Educação, se a norma incidente sobre a hipótese emana de ato por ele subscrito. (Portaria nº 459/2021/GS/SEDUC/MT, Art. 2º, § 3º)

2- Insta salientar que, não preenche os requisitos para inscrição no Processo Seletivo de Remoção, nos termos da portaria nº 459/2021/GS/SEDUC/MT, art. 2º, § 3º, uma vez que é vedada a inscrição ao Profissional da Educação Básica que se encontre em qualquer tipo de afastamento.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE: ELIAS FREITAS DE ALMEIDA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Elias Freitas de Almeida contra ato supostamente ilegal atribuído ao Exmo. Sr. Secretário de Educação do Estado de Mato Grosso, objetivando liminarmente a participação do Impetrante no Processo Seletivo de Remoção dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino de Mato Grosso.

O Impetrante aduz que, é servidor público e que exerce o cargo de Manutenção de Infraestrutura/Vigilância, lotado na EE. Maria Helena de Araújo Bastos, na cidade de Poconé/MT.

Sustenta que, em 29/6/2021, foi publicada a Portaria n. 459/2021/GS/SEDUC/MT, que dispõe sobre o processo seletivo de remoção dos servidores da educação básica de ensino estadual, e estabelece critérios para o Processo Seletivo, com período de inscrição estipulado entre 1º-7-2021 à 9-7-2021, e, por isso, ao tentar realizar a inscrição via sistema online, não logrou êxito, sob o fundamento de que consta no sistema lançamento de

servidor encontra-se de licença prêmio – gozo no período de 3/5/21 a 31/7/2021.

Informa que, em nada alterará participar do processo seletivo, tendo em vista que a atribuição se dará em data posterior ao término de sua licença.

Acrescenta que, é totalmente descabida e arbitrária a regra constante no § 3º, artigo 2º, da Portaria n. 459/2021/GS/SEDUC/MT, que veda a inscrição do servidor para o processo seletivo de remoção que se encontre em qualquer tipo de afastamento, e ainda fere o princípio da isonomia.

Por fim, requer a concessão de liminar para que seja determinado à autoridade impetrada que determine providências no sentido de permitir ao Impetrante a participação no certame, para posterior relação na lista de aprovados divulgada no dia 16/07/21.

No mérito, requer a concessão em definitivo da segurança a fim de que seja ordenada a inscrição no processo seletivo.

O pedido de liminar foi indeferido ao Id. 93721965.

O Estado de Mato Grosso, apresentou manifestação, alegando a ilegitimidade passiva do Secretário de Educação do Estado de Mato Grosso, por entender que a autoridade coatora no caso, seria o Diretor da Escola Estadual Maria Helena de Araújo Bastos.

Alega o impetrado a ausência de comprovação do direito líquido e certo, uma vez que o impetrante não possui direito de se inscrever no processo seletivo de remoção dos profissionais da educação básica da rede pública de ensino de Mato Grosso, porque não preenche o requisito constante na Portaria n. 459/2021/GS/SEDUC/MT, art. 2°, § 3º por se encontrar afastado para usufruto de licença prêmio.

Por isso, requer seja denegada a segurança postulada pelo Impetrante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do (ID n. 99088469), manifestou pela denegação da segurança.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o Estado de Mato Grosso, em sua manifestação aduziu a ilegitimidade passiva do Secretário de Educação do Estado de Mato Grosso, por entender que o mandado de segurança deve ser dirigida contra pessoa física que praticou ou não o ato tido como ilegal, no caso, o Diretor da Escola Estadual Maria Helena de Araújo Bastos.

Analisando os autos, entendo que, a alegação não prospera, isso porque, o Impetrante foi claro ao expressar que o ato coator
consiste no fato de que ao tentar realizar sua inscrição no Processo Seletivo de Remoção dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública Estadual de Ensino, não logrou êxito, em razão de constar no sistema “servidor encontra-se com lançamento de licença prêmio”.

C
onsta dos autos, também por meio do (ID. 93614468), Portaria nº 459/2021/GS/SEDUC/MT, que dispõe sobre Processo Seletivo de Remoção dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública Estadual de Ensino, a qual foi subscrita pelo Exmo. Sr. Alan Resende Porto - Secretário de Educação do Estado de Mato Grosso, que nos termos do artigo 2º, § 3º, veda a inscrição para o Processo Seletivo de Remoção ao Profissional da Educação Básica, que se encontre em qualquer tipo de afastamento. Veja-se:

[...]

§
3º

É vedada a inscrição para o Processo Seletivo de Remoção ao Profissional da Educação

Básica que se encontre em qualquer tipo de afastamento
.
[Destaquei]

Portanto, embora o Estado de Mato Grosso alegue a ilegitimidade passiva da autoridade coatora (Secretário de Educação do Estado de Mato Grosso), por entender que no caso compete ao Diretor Escolar, nos termos da portaria nº 459/2021/GS/SEDUC/MT, todavia, tenho que a alegação não prospera, vez que o ato coator foi subscrito pelo Secretário de Educação do Estado (ID. 93614468).

Posto isso, rejeito a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
,
cumpre destacar que, os autos foram inicialmente distribuídos perante o Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, todavia, o Magistrado a
quo
reconheceu de ofício a incompetência daquele Juízo para processar e julgar o presente
mandamus
, e declinou da sua competência em favor desta Corte.

Conforme exposto, insurge-se o Impetrante contra ato tido por ilegal do
Exmo. Sr. Secretário de Educação do Estado de Mato Grosso
,
consistente no fato de que ao tentar realizar sua inscrição no Processo Seletivo de Remoção dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública Estadual de Ensino, não logrou êxito, em razão de constar no sistema, que o Servidor se encontra de licença prêmio.

Sustenta que, em 29/6/2021, foi publicada a Portaria n. 459/2021/GS/SEDUC/MT, que dispõe sobre o processo seletivo de remoção dos servidores da educação básica de ensino estadual, e estabelece critérios para o Processo Seletivo, com período de inscrição estipulado entre 1º-7-2021 à 9-7-2021, e, por isso, ao tentar realizar a inscrição via sistema online, não logrou êxito.

Acrescenta que, é totalmente descabida e arbitrária a regra constante no § 3º, artigo 2º, da Portaria n. 459/2021/GS/SEDUC/MT, que veda a inscrição do servidor para o processo seletivo de remoção que se encontre em qualquer tipo de afastamento, e ainda fere o princípio da isonomia.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o Impetrante possui direito líquido e certo em realizar sua inscrição para participar do Processo Seletivo de Remoção dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino de Mato Grosso.

É certo que, em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão.

Extrai-se dos autos

que, o Impetrante é servidor público e que exerce o cargo de Manutenção de Infraestrutura/Vigilância, lotado na EE. Maria Helena de Araújo Bastos, na cidade de Poconé/MT.

Consta que, o Recorrente ao tentar se inscrever para o Processo Seletivo de remoção dos servidores da educação básica de ensino estadual, regido pela Portaria n. 459/2021/GS/SEDUC/MT, todavia, não logrou êxito, em razão de constar no sistema que o servidor se encontra de licença prêmio, no período compreendido entre 3/5/21 a 31/7/2021.

Consta ainda, da Portaria n. 459/2021/GS/SEDUC/MT de 28-6-2021, que dispõe sobre o Processo Seletivo de Remoção dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino de Mato Grosso, em seu artigo 2º, § 3º, que será vedada a inscrição do Servidor que se encontra em qualquer tipo de afastamento. Confira-se:

[...]

PORTARIA Nº 459/2021/GS/SEDUC/MT.

Dispõe sobre Processo Seletivo de Remoção dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado de Mato Grosso.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71, incisos I e II, da Constituição Estadual e tendo em vista o disposto no artigo 43 da Lei Complementar nº 50 de 1º de outubro de 1998, artigo 51 da Lei Complementar nº 04,de 15 de outubro de 1990 e a Lei nº 8.275, de 29 de dezembro de 2004, Decreto nº. 691, de 15 de outubro de 2020, Decreto 331, de 19 de dezembro de 2019 e, considerando a necessidade de organizar o processo de remoção dos Profissionais da Educação Básica para o segundo semestre do ano letivo de 2021;

RESOLVE:

Art.1º Estabelecer critérios para o Processo Seletivo de Remoção dos Profissionais da Educação Básica para o ano letivo de 2021/2.

Art. 2º. As inscrições para o Processo Seletivo de Remoção serão realizadas, exclusivamente por meio digital, durante o período de 01/07/2021 à 09/07/2021, no site da SEDUC (
www.seduc.mt.gov.br
), observando os seguintes procedimentos:

[...]

§ 3º-
É vedada a inscrição para o Processo Seletivo de Remoção ao Profissional da Educação

Básica que se encontre em qualquer tipo de afastamento
.
[Destaquei]

Todavia,
verifica-se dos autos que, o Impetrante se encontra em usufruto de licença prêmio, no período compreendido entre 3-5-21 a 31-7-2021, logo, conforme previsão da mencionada Portaria, não preenche os requisitos para inscrição no Processo Seletivo de Remoção, uma vez que é vedada a inscrição do candidato que se encontra em qualquer tipo de afastamento.

Ademais, é cediço que
pelo princípio da Vinculação ao Edital, em matérias de certames públicos, ficam submetidos ao instrumento de abertura, tanto a Administração Pública, quanto os candidatos do processo seletivo.

Portanto, sendo certo que no caso, o impetrante ao pretender se inscrever no processo seletivo para a remoção, deve se submeter as regras da Portaria 459/2021/GS/SEDUC/MT.

Impende destacar, ainda, que, ao se inscrever no Processo Seletivo de Remoção, o candidato concordou com as regras, não podendo olvidar que a todos os candidatos inscritos no certame foram impostas as mesmas condições para participar do Processo Seletivo.

Não é demais lembrar que a administração pública desempenha suas funções norteada por princípios, dentre os quais, na hipótese, sobreleva destacar o da isonomia, que demanda o despender do tratamento igual a todos os administrados, e, de consequência, impossibilita a oferta de tratamento diferenciado a este específico caso do Impetrante.

Para o processo seletivo objeto desta análise, foram editadas normativas, aplicáveis a todos os interessados, cuja flexibilização não entendo razoável, considerando-se as circunstâncias descritas neste caso concreto.

Além do mais, conforme restou consignado pela Coordenadoria de Movimentação /GMO/SAGP/SEDUC (ID n. 93614468),
in verbis
:
o sistema entende que não pode haver concomitância de eventos, nem mesmo no momento da inscrição ao processo seletivo.

Nessa esteira, tenho que a ilegalidade ou arbitrariedade não encontra respaldo algum.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL CIVIL – PEDIDO DE REMOÇÃO – ATO COMISSIVO OU OMISSIVO – NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Impõe-se a denegação do mandado de segurança, quando inexiste nos autos prova de ato, comissivo ou omissivo, da autoridade, que pudesse ser caracterizado como ilegal, ou resultante de abuso de poder, que tenha ferido o direito líquido e certo da Impetrante.

(TJ/MT. N.U 0009097- 06.2009.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DJE 07/05/2015)

Dessa forma,
diante da ausência de comprovação de que o ato tido como coator é ilegal, deve-se reconhecer que inexistiu violação a direito líquido e certo, o que implica a denegação da ordem.

Com essas considerações, e em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO a preliminar
de Ilegitimidade Passiva suscitada pelo
Estado de Mato Grosso
, e, no mérito,
DENEGO a segurança
postulada pelo Impetrante
Elias Freitas de Almeida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022